Tribunal: TJMT
Processo: 1026076-98.2024.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026076-98.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROGER DE SOUZA CARVALHO - CPF: 020.642.321-76 (AGRAVANTE), REGYS FERNANDO DOS SANTOS CERQUEIRA - CPF: 018.121.991-39 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não havendo nos autos qualquer situação excepcional justificadora da concessão do benefício pretendido, impõe-se o indeferimento do pedido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo regimental interposto em face da decisão interlocutória que indeferiu pedido de assistência judiciária formulado por ROGER DE SOUZA CARVALHO nos autos do Recurso de Apelação Cível de n.º 1026076-98.2024.8.11.0041.

Nas razões recursais de Id. 285197868, o agravante sustenta, em síntese que: (i) a decisão recorrida não observou a devida oportunidade para comprovação da hipossuficiência econômica, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC; (ii) é pessoa desempregada, exercendo atividade informal como motorista de aplicativo, atividade esta inviabilizada em razão da apreensão judicial do veículo objeto da ação; (iv) não possui conta bancária ativa ou cartão de crédito, e encontra-se em situação de inadimplência e com dívidas acumuladas, conforme documentação que afirma ter juntado; (v) a negativa da gratuidade de justiça compromete seu acesso à jurisdição, garantido constitucionalmente (CF, art. 5º, XXXV e LXXIV).

Requer, assim, o provimento do agravo interno a fim de que seja reformada a decisão interlocutória concedendo-lhe as benesses da assistência judiciária.

É o relatório.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme alinhavado no relatório, a insurgência recursal volta-se contra a decisão interlocutória que indeferiu pedido de assistência judiciária formulado pelo ora agravante nos autos do Recurso de Apelação Cível de n.º 1026076-98.2024.8.11.0041.

Pois bem.

O presente agravo interno deve ser conhecido, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade recursal, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, que expressamente autoriza sua interposição contra decisão do relator, devendo ser submetido à deliberação do órgão colegiado competente, observado o contraditório.

Entretanto, no mérito, a pretensão não merece acolhida.

Não obstante os argumentos expendidos pela parte agravante, não se verifica motivo jurídico relevante a ensejar a reforma da decisão impugnada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Para melhor esclarecimento, faço a transcrição dos trechos pertinentes, quanto aos motivos que ensejaram o indeferimento do benefício pretendido:

“[...]

O apelante sustenta nas razões recursais que não tem meios de recolher o preparo, face a incapacidade financeira que vivencia atualmente e pugna pela concessão do benefício.

Pois bem.

A relevância do direito postulado funda-se no artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Atualmente, a assistência judiciária é regida pelos artigos 98 e seguintes do CPC que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, o direito à gratuidade da justiça.

Por sua vez, o § 2º do artigo 99 do CPC, preceitua:

“Art. 99. (...)

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça é invariável ao dispor que a declaração de pobreza possui presunção relativa e que o magistrado pode indeferir o pedido do benefício se entender que a parte requerente não demonstrou suficientemente a necessidade. Confira-se:

“PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO. ACÓRDÃO QUE DECIDIU COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 07/STJ. I - O benefício da justiça gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, bastando, para sua obtenção pela pessoa física, a simples afirmação de que não está em condições de arcar com as custas do processo e com os honorários advocatícios. II - Nada obstante, cuidando-se de afirmação que possui presunção iuris tantum, pode o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. Tal circunstância não pode ser revista na seara do recurso especial ante o óbice da Sumula 07/STJ. Precedentes: AgRg no REsp nº 1.122.012/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 18/11/2009; AgRg no AREsp nº 1.822/RS, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe de 23/11/2011; AgRg no Ag nº 1.307.450/ES, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe de 26/09/2011. III - Agravo Regimental improvido.” (AgRg no AREsp 33758/MS, Rel. Min. Francisco Falcão, 1ª Turma, J. 20.3.2012, DJe 30.3.2012 – sem grifos no original).

É o mesmo entendimento perfilhado por este Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DISPENSA DO PREPARO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA REVOGADO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS PREDICADOS PRESCRITOS PARA ALMEJAREM TAL SITUAÇÃO - DECISÃO QUE NEGA A GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONFIRMADA - INTERPRETAÇÃO DA LEI Nº 1.060/50 EM CONJUGAÇÃO COM O ARTIGO 5º, INCISO LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.” (TJMT, RAI nº. 86.586/2011, 5º Câmara Cível, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho) (grifo nosso).

“IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – POSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. A aplicação do art. 4º, da Lei nº 1060/50, não deve ocorrer de forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação sistemática e teleológica, para que em situações excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.” (TJ-MT, RAC nº 14.035/2011, 5ª Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha) (grifo nosso).

No caso em questão, antes de proceder à análise do pedido de assistência judiciária, foi oportunizado ao recorrente a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Inclusive, ficou consignado no despacho de intimação quais documentos de que poderia se valer para demonstrar a situação financeira atual, tais como declaração do IR, holerites, cópia carteira de trabalho, extratos bancários, faturas de cartão de crédito, de energia e de água dos últimos três meses. Todavia,
o prazo transcorreu sem que nada fosse apresentado
, conforme certidão lançada no Id. 280760873.

Assim,
diante da ausência da prova cabal da hipossuficiência econômica alegada, a qual se daria pelo cotejo dos rendimentos auferidos pela parte interessada (holerite, declaração de imposto de renda, extrato de conta corrente, cópia carteira de trabalho, balancete contábil, etc.) e das despesas por ela efetivamente adimplidas
,
o entendimento que se chega é que a pretensão não merece guarida.

Neste aspecto, temos como resultado da interpretação conjunta, que a assistência judiciária é devida a todos (garantia constitucional elencada pelo artigo 5º) desde que comprovada a condição de necessitado.

A propósito, segue o entendimento do STJ:

“CIVIL E PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDISCUSSÃO DA LIDE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. POSSIBILIDADE. FUNGIBILIDADE DOS RECURSOS. RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. MAGISTRADO. DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA PARTE. ELEMENTOS INFORMATIVOS DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. 1. A presunção de insuficiência de recursos da Lei 1.060/50 não é absoluta, podendo o magistrado, diante dos elementos informativos dos autos, exigir comprovação da parte de ser necessitada do benefício da assistência judiciária gratuita. Precedentes. (...)” (EDcl no Ag 1372365/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2012, DJe 23/03/2012) (grifo nosso).

Dito isso, não há como acolher a pretensão, sendo de rigor o indeferimento do pedido, nos termos do art. 79-B, § 1º do RITJMT, bem como da orientação do c. Superior Tribunal de Justiça:

“... Em caso de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, há que se dar oportunidade de pagamento posterior do preparo. Precedentes... (AgRg no Agravo de instrumento nº 1.219.264 - RJ (2009/0153812-4).”

Com essas considerações,
INDEFIRO
o pedido de assistência judiciária pretendido.

Intime-se a parte recorrente para providenciar o recolhimento do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 99, § 7º, do CPC, sob pena de deserção.”

Como visto, é fato incontroverso que o agravante foi regularmente intimado para apresentar documentos indispensáveis à comprovação de sua condição financeira, tais como: extratos bancários, contas de consumo, declaração de imposto de renda, holerites e carteira de trabalho. Apesar da expressa advertência, permaneceu silente no prazo assinado, vindo a apresentar elementos documentais apenas por ocasião do Agravo Interno, com o objetivo de reformar a decisão do Relator.

Assim, na situação posta houve intimação expressa e específica, nos moldes do art. 99, § 2º, CPC e o agravante não atendeu ao comando judicial dentro do prazo assinado, apenas no Agravo Interno aduziu fundamentos fáticos e documentais que deveria ter apresentado anteriormente, sem justificativa em relação a apresentação extemporânea.

Nessas condições, opera-se a preclusão consumativa quanto à oportunidade de comprovar a miserabilidade jurídica no momento processual oportuno, não se admitindo rediscussão da matéria.

A jurisprudência é firme nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM SEDE RECURSAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS EM MOMENTO OPORTUNO - JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS - PRECLUSÃO. I- Segundo os arts. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e 99, § 2º, do Código de Processo Civil, a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária dependem da comprovação da carência de recursos para suportar as custas processuais, não bastando a simples declaração de pobreza. II- A ausência de efetiva comprovação da alegada condição de hipossuficiência, mesmo após a devida intimação para que o fizesse, implica no indeferimento do benefício pretendido, devendo ser mantida a decisão proferida neste sentido . III- Não se admite a juntada de documentos novos, em sede de Agravo Interno, que visem a comprovação da justiça gratuita, e que poderiam ter sido apresentados quando a parte foi intimada exclusivamente para este fim, devendo ser reconhecida a preclusão.”
(TJ-MG - Agravo Interno Cv: 27198058420248130000, Relator.: Des.(a) João Cancio, Data de Julgamento: 03/09/2024, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/09/2024).

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVIABILIDADE DA JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. COGNIÇÃO DO RECLAMO LIMITADA À VERIFICAÇÃO DO ACERTO OU DESACERTO DA DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DA PROVA DOCUMENTAL. FALTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO DPE/SC N. 15/2014. INDEFERIMENTO DA BENESSE . MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO MONOCRÁTICA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJSC, Agravo de Instrumento n . 5055892-57.2023.8.24 .0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Alex Heleno Santore, Oitava Câmara de Direito Civil, j. 19-03-2024).

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025